Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704890-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO CESAR SOARES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO COLETIVO. NÃO DEFLAGRADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS INTERRUPTIVAS AFASTADAS. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da sentença quando as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme Enunciado n.o 150 do STF. 4. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, desde que tratem de obrigações da mesma natureza – execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer. Precedente do STJ. 5. Descabe falar em interrupção do prazo prescricional quando o cumprimento coletivo de sentença sequer foi deflagrado. In casu, ante a inexistência de título constituído e a inobservância de comando judicial para promover a execução, não se vislumbra cumprimento de sentença iniciado pelo Sindicato representante da categoria capaz de interromper a prescrição. 6. Optando o substituído por promover o cumprimento de sentença coletiva em face da Fazenda Pública de modo individual, imperiosa a observância do prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado do decisum exequendo. 7. O reconhecimento do direito pelo devedor (artigo 202, inciso VI, do Código Civil), por sujeitar-se a ato inequívoco, não configura causa apta a interromper o prazo prescricional no caso de manifestação direcionada a servidores específicos que não o apelante. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 202 do Código Civil, e 9o do Decreto-lei 20.910/32, e enunciado 383 da Súmula do STF, sustentando que a decisão que reconheceu a ilegitimidade do Sindicato para promover a execução coletiva é causa de interrupção do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que deve ter início na data do trânsito em julgado do acórdão exequendo. Afirma, ainda, que a existência de controvérsia sobre a legitimidade do Sindicato para propor a execução revela a inexistência de inércia da parte exequente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 202 do Código Civil, e 9o do Decreto-lei 20.910/32, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O que se extrai do despacho proferido nos autos do processo n.o 2012.01.1.135868-9 – em que intentado o cumprimento coletivo –, é que foi proferida decisão na qual restou consignada a necessidade do exequente daquela ação, no caso o Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal - SIN-ATRS/DF, comprovar de forma individual a conversão em pecúnia, o que, a toda evidência, não ocorreu, limitando-se a parte interessada a exigir o prosseguimento do feito nos termos da decisão revogada (vide fl. 961), ensejando o arquivamento do feito. Dessa forma, não atendida a determinação pelo Sindicato representante da categoria, sequer fora propriamente iniciado o cumprimento coletivo da sentença, tornando despicienda maior discussão acerca da aludida causa interruptiva da prescrição. Por consequência, optando o substituído por promover o cumprimento de modo individual, far-se-ia imperiosa a observância do prazo prescricional de cinco anos a contar do trânsito em julgado do decisum exequendo, o que não foi observado – recorda-se: o trânsito em julgado do acórdão se deu em 07/05/2014, conforme fl. 243, e o manejo do cumprimento individual ora debatido ocorreu em 12/05/2019, mais de cinco anos depois. (ID 14911533). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta ao enunciado 383 da Súmula do STF, porquanto “O enunciado de súmula não se enquadra no conceito de Lei Federal, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior na Súmula n. 518/STJ, in verbis: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." X - A incidências dos óbices sumulares também impedem o conhecimento do recurso especial pelo permissivo constitucional da letra c” (AgInt no AREsp 1178508/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025